Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720402-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI LUIZ DO AMARAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra a decisão monocrática ID 72726058, que indeferiu o efeito suspensivo voltado para a concessão da gratuidade de justiça. Embargos de declaração no ID 72988026. Na petição ID 73178002, a parte agravada informa a existência de acordo extrajudicial e propõe a perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. A parte agravante sustenta omissão na decisão porque há risco de decisão conflitante, com a possibilidade de extinção da ação principal. Afirma haver possibilidade de formação da coisa julgada com pendência do recurso e defende a supressão do direito de ação. Ademais, defende a necessidade de prequestionamento e pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais. Em suas razões, o embargante sustenta: “Desta forma, vem respeitosamente solicitar a reapreciação do efeito suspensivo do presente processo, eis que o recurso ainda não foi julgado”. Afirma, ainda, que “vem requerer retratação do efeito suspensivo do agravo de instrumento até o devido julgamento do recurso, eis que prosseguimento do feito no primeiro grau, pode gerar conflitos de decisões”. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Desta forma, é nítido o desejo do embargante de rediscutir a decisão impugnada, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios. Embora defenda a necessidade de reforma da decisão, a parte não impugnou especificamente quais os fundamentos da decisão são omissos e quais os motivos da omissão. Além disso, sequer menciona qualquer trecho do julgado e não impugna a sua fundamentação, o que deixa explícita a violação ao princípio da dialeticidade recursal (requisito implícito de admissibilidade recursal). Ao julgador cabe explicitar os fundamentos pelos quais chegou ao seu convencimento, mas a sistemática processual considera prequestionada a matéria se tiver sido arguida na instância ordinária (prequestionamento implícito). Ao recorrente cabe demonstrar com assertividade onde está o erro na decisão, contrapondo diretamente os seus fundamentos (dialeticidade), o que não aconteceu. Logo, embora tenha a nomenclatura de embargos declaratórios, julgo ser a peça um pedido de reconsideração, que não tem o poder de interromper ou suspender o prazo recursal. Diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios. Certifique a Secretaria a preclusão da decisão ID 72726058. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre se persiste o interesse recursal, diante da informação da agravada de ter havido acordo extrajudicial. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator